Tribunal: TJDFT
Processo: 0746653-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0746653-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO SOUTO DE ALMEIDA, JESSYCA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos autores MAURICIO SOUTO DE ALMEIDA e JESSYCA RODRIGUES DA SILVA em face da decisão ID 215990010 (origem) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, os autores agravantes discorrem sobre os fatos que envolvem a demanda, destacando que ingressaram com ação revisional buscando, liminarmente, a suspensão de procedimento extrajudicial de execução de dívida referente à financiamento imobiliário com alienação fiduciária em garantia, pois houve indevida incidência da tabela price e capitalização mensal de juros, havendo crédito em favor dos Agravantes. Sustentam que a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações se demostram com análise da documentação, a qual comprova valores pagos mensalmente, onde constam as exorbitantes e ilegais taxas de juros praticadas, e aplicação da tabela price no contrato envolvendo as partes. Aduzem que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação se demostram na demora no reconhecimento do direito dos Agravantes, podendo trazer consideráveis danos caso haja a inclusão de seu nome nos bancos de dados dos órgãos de cadastro de inadimplentes, tais como SPC e SERASA, bem como, poderá ser alvo de possível ação de reintegração de posse do objeto financiado, sendo-lhes retirada a posse do imóvel que os agravantes utilizam exclusivamente para moradia. Defendem que a jurisprudência pátria indica que não é possível a capitalização mensal de juros em contratos de financiamento por entes que não fazem parte do Sistema Financeiro de Habitação, sendo possível observar que no caso houve aplicação da tabela price e, possivelmente, capitalização mensal de juros no contrato celebrado inicialmente. Acrescentam que os cálculos realizados unilateralmente demonstram a existência de crédito em favor dos agravantes, o que descaracterizaria por si a mora. Alegam a reversibilidade da medida, sendo possível a retomada do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade fiduciária em caso de revogação ou improcedência do pedido inicial, bem como a possibilidade de cobrança dos valores em atraso, com os ônus da mora. Apontam que a agravada já realizou a notificação extrajudicial dos agravantes em 10/10/2024, de modo que correm o risco de perder seu imóvel, tendo sido informados, ainda, da realização do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel alienado. Requerem, liminarmente, seja deferida a antecipação da tutela recursal para impedir que a ré agravada realize a consolidação da propriedade do imóvel objeto da demanda até o julgamento de mérito da ação. Pugna, ainda, sejam deferidos os cálculos apresentados pelos agravantes, reconhecendo-se a existência de crédito em seu favor e abatimento das parcelas em atraso; bem como que seja deferido o depósito perseguido, determinando-se à agravada que se abstenha de incluir o nome dos agravantes em cadastros de inadimplentes. Sem preparo, ante a gratuidade deferida pela decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Quanto à possibilidade de concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação da tutela recursal, em sede de agravo de instrumento, esta encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes não refletem a plausibilidade para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Com efeito, o Enunciado de Súmula no 380 do STJ estabelece que “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do devedor.” Nesse passo, a propositura da ação de revisão das cláusulas contratuais pelos ora agravantes não tem o condão de, por si só, eximi-los do dever de cumprimento da obrigação contratual assumida, não se prestando, ainda, a obstar eventual consolidação da propriedade imóvel como consectário da mora. Outrossim, a Lei no 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, prevê em seu art. 26, caput, que “Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.” Por outro lado, verifica-se que a ré agravada, enquanto instituição não integrante do Sistema de Financiamento Imobiliário, não possui autorização para adotar a capitalização mensal de juros, conforme art. 5o, III, da Lei n. 9.514/1997. Tal fato não impede, contudo, a utilização da tabela price para a correção de seu saldo devedor, tampouco implica em necessária capitalização de juros, conforme entendimento do c. STJ (AgInt no REsp 1478798/PE), de modo que a questão deve ser dirimida mediante a devida instrução probatória. De tal modo, não é possível verificar a plausibilidade dos fundamentos dos agravantes quanto à alegada ocorrência de capitalização de juros em razão de aplicação da tabela price. Ausente, portanto, um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso com efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que não citada ainda. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora